Tribunal: TJBA
Processo: 8055445-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055445-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Alegações de omissão e contradição. Números de contrato em notificações extrajudiciais. Divergência na identificação contratual. Inexistência de vícios sanáveis pela via eleita. Tentativa de rediscutir o mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, revertendo decisão que havia deferido liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pela embargante. A parte insurgente alegou omissão quanto à análise de tese relacionada à correspondência entre os números constantes das notificações extrajudiciais e os dados contratuais, sustentando a validade das notificações e a regular constituição em mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer a validade das notificações extrajudiciais, cujos números, segundo a embargante, corresponderiam aos dados de Grupo/Cota do consórcio, apenas sem a barra separadora.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4.A contradição que autoriza o acolhimento do recurso é de natureza interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não entre o julgado e teses da parte ou elementos externos.
5.O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da parte embargante, concluindo que as notificações continham numeração incompatível com os contratos apresentados, impossibilitando a constituição válida em mora.
6.A referência nas notificações a “contrato consorcial” e não a Grupo/Cota reforça a inconsistência documental, evidenciando ausência de omissão ou contradição interna no julgado.
7.A tentativa da embargante de obter efeitos infringentes por meio dos aclaratórios revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível por essa via.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055445-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e embargada TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.